Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO PRATICADA POR MEIO DE REDES SOCIAIS. EXPRESSÕES GENÉRICAS UTILIZADAS EM DEBATE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por pessoa jurídica contra decisão que rejeitou queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. A queixa atribuía ao recorrido a prática do crime de difamação (art. 139 c/c art. 141, § 2o, do Código Penal), por meio de publicações em redes sociais, nas quais teriam sido veiculadas expressões ofensivas à reputação da querelante. A recorrente sustentou que as manifestações extrapolariam o direito de crítica, configurando imputações inverídicas e injuriosas, aptas a comprometer sua honra objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as expressões proferidas pelo recorrido em redes sociais configuram, em tese, crime de difamação contra a pessoa jurídica recorrente; e (ii) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime, diante da existência ou não de indícios mínimos de materialidade e autoria do delito imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa constitui condição indispensável para o recebimento da queixa-crime, exigindo demonstração mínima de materialidade e indícios de autoria, sem prejuízo do exame aprofundado dos fatos, reservado à instrução probatória.
4. A configuração dos crimes contra a honra demanda a presença do dolo específico, consubstanciado no animus diffamandi, o qual se traduz na intenção deliberada de ofender a reputação da vítima mediante a imputação de fato determinado.
5. A pessoa jurídica somente pode ser titular de honra objetiva, sendo inviável sua tutela penal por meio do tipo de injúria, o qual protege a honra subjetiva.
6. A análise do conteúdo das postagens revela a utilização de expressões genéricas e juízos de valor, proferidos no contexto de acentuado debate público acerca da concessão de bem público, não sendo possível extrair imputação concreta de fato ofensivo à reputação da empresa recorrente.
7. A manifestação crítica relacionada à atuação de concessionária em espaço público, mesmo que veiculada de forma contundente e reiterada em redes sociais, encontra amparo na liberdade de expressão e no interesse público, não se compatibilizando com a via penal, sob pena de afronta ao princípio da intervenção mínima.
8. A ausência demonstração de dolo específico de ofender, afasta a tipicidade penal da conduta narrada e, por conseguinte, inviabiliza o recebimento da queixa-crime por falta de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de imputação de fato determinado e concreto inviabiliza a configuração do crime de difamação contra pessoa jurídica.
2. A crítica genérica proferida em contexto de gestão do interesse público, ainda que severa e ácida, não evidencia o dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra.
3. A ação penal por crime contra a honra exige justa causa consubstanciada em indícios mínimos de materialidade e autoria, sob pena de rejeição da queixa.